Tribunal: TJDFT
Processo: 0748009-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748009-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO NUNES MOREIRA AGRAVADO: JULIANNA APARECIDA SANTOS ANDRADE, RAYSSA SOUZA LIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Nunes Moreira contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau registrou a penhora de veículos de sua propriedade e nomeou-o como depositário fiel dos bens penhorados (id 254936057 dos autos originários). Bruno Nunes Moreira alega que a prolação da decisão de id 42518406 dos autos originários fez operar a preclusão lógica. Explica que Julianna Aparecida Santos Andrade e Rayssa Souza Lira concordaram com o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas contra Willyana Santos de Oliveira de Sá. Acrescenta que elas não questionaram a ausência de seu nome no polo passivo do cumprimento de sentença. Acrescenta que o trânsito em julgado em 10.6.2019 e a ausência de impulso processual por mais de seis (6) anos fez operar a prescrição intercorrente conforme previsto no art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil. Defende que a pretensão de sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença originário sob a justificativa infundada de erro material é inadmissível. Sustenta que a decisão que determinou a sua inclusão no polo passivo da execução é nula, bem como a decisão subsequente, ora agravada, em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que foi incluído no polo passivo em 17.10.2025 e seus bens foram constritos sem que fosse intimado previamente para pagar de forma voluntária ou manifestar-se sobre a sua inclusão. Noticia que a decisão de id 253810959 dos autos originários determinou a sua intimação pessoal para efetuar o pagamento do débito no prazo de quinze (15) dias. Alega que Julianna Aparecida Santos Andrade e Rayssa Souza Lira requereram o bloqueio dos seus veículos antes mesmo que a intimação se concretizasse. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau registrou a penhora dos bens antes do transcurso do prazo legal para adimplemento voluntário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 77963916). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade da decisão agravada. Extrai-se dos autos originários que Willyanna Santos de Oliveira de Sá e Bruno Nunes Moreira propuseram ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos morais contra Maírla Gomes de França. A sentença rejeitou os pedidos formulados na petição inicial e acolheu o pedido contraposto para determinar que Willyanna Santos de Oliveira de Sá e Bruno Nunes Moreira se abstenham de usar o nome fantasia e a marca Zeus Pet Shop, procedam à mudança do nome fantasia bem como abstenham-se da tentativa de registrar a marca em seu nome no prazo de vinte (20) dias, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) ao dia (id 26587973 dos autos originários). A apelação interposta foi desprovida (id 36985808 dos autos originários). Julianna Aparecida Santos Andrade e Rayssa Souza deram início ao cumprimento de sentença da obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais contra Willyanna Santos de Oliveira de Sá e Bruno Nunes Moreira (id 40981193 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que determinou a alteração do polo passivo do cumprimento de sentença para constar Willyanna Santos de Oliveira de Sá, bem como determinou a sua intimação para pagamento do débito nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil. Veja-se (id 42518406 dos autos originários): Altere-se, ainda, a polaridade ativa e passiva da presente demanda, fazendo constar no polo ativo as patronas JULIANA APARECIDA e RAYSSA SOUZA. Já no polo passivo WILLYANNA SANTOS DE OLIVEIRA DE SA. Willyanna Santos de Oliveira de Sá apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada (id 46518875). O Juízo de Primeiro Grau suspendeu a execução nos termos do art. 921, inc. III, § 1o, do Código de Processo Civil. Julianna Aparecida Santos Andrade e Rayssa Souza apresentaram petição em que informaram o erro material referente à regularização do polo passivo apenas com Willyanna Santos de Oliveira de Sá determinada no id 42518406 dos autos originários (id 251576407 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou a inclusão de Bruno Nunes Moreira no polo passivo do cumprimento de sentença originário e determinou a sua intimação para o cumprimento voluntário da obrigação (id 253810959 dos autos originários). Julianna Aparecida Santos Andrade e Rayssa Souza requereram o bloqueio imediato dos veículos de propriedade de Bruno Nunes Moreira, o que foi deferido na decisão agravada. Vislumbro a nulidade da decisão agravada indicada por Bruno Nunes Moreira. O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Não se trata de erro de julgamento, mas de incorreções internas do próprio julgado. O erro material não se sujeita à preclusão e pode ser corrigido a qualquer momento. É evidente o erro material na decisão de id 42518406 dos autos originários porquanto Julianna Aparecida Santos Andrade e Rayssa Souza deram início ao cumprimento de sentença contra Willyanna Santos de Oliveira de Sá e Bruno Nunes Moreira. A correção do erro material referido consistiu na inclusão de Bruno Nunes Moreira no polo passivo, de modo que todas as garantias processuais devem ser estendidas a ele. O art. 523 do Código de Processo Civil determina que o executado será intimado para pagar voluntariamente o débito no prazo de quinze (15) dias. O § 3o do mesmo dispositivo prevê que a ausência de pagamento tempestivo enseja a expedição, desde logo, do mandado de penhora e avaliação, bem como o início dos atos de expropriação. O art. 524 do Código de Processo Civil estabelece que o transcurso do prazo de quinze (15) dias supramencionado sem o pagamento voluntário marca o início de prazo subsequente de quinze (15) dias para que o executado apresente a sua impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão de id 253810959 dos autos originários determinou a intimação pessoal de Bruno Nunes Moreira por meio de carta com aviso de recebimento. O prazo para o pagamento voluntário de quinze (15) dias tem início somente com a juntada aos autos do aviso de recebimento nos termos do art. 231, inc. I, do Código de Processo Civil. Inexistem nos autos, no entanto, a comprovação do envio dessa comunicação processual, bem como do seu recebimento, de modo que o prazo sequer foi deflagrado. Os atos constritivos, como o registro de penhora nos veículos de propriedade de Bruno Nunes Moreira, não podem ser realizados enquanto ele não for intimado e o prazo transcorrer sem o pagamento voluntário. O erro de procedimento viola os princípios do contraditório e do devido processo legal e causam prejuízo evidente a Bruno Nunes Moreira, o qual teve seus bens constritos sem que ele sequer fosse intimado do cumprimento de sentença originário e tivesse a oportunidade de adimplir voluntariamente o débito. Entendo que a decisão agravada encontra-se nula, em tese, de modo que deve ser desconstituída. O pressuposto do perigo de dano está presente porquanto os bens de propriedade de Bruno Nunes Moreira estão constritos e há determinação de expedição de mandado de remoção dos veículos ao depósito público. Concluo que os argumentos de Bruno Nunes Moreira ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Julianna Aparecida Santos Andrade e Rayssa Souza para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator